Tribunal: TJES
Processo: 0030187-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030187-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME MATHIAS VISTERINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030187-23.2019.8.08.0035

APELANTES: GUILHERME MATHIAS VISTERINI, DENISSON LOUREIRO CAMPOS JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogados do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302, MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO DEFICIENTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Guilherme Mathias Visterini e Denisson Loureiro Campos Júnior contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os condenou, respectivamente, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 7 anos de reclusão, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e, no caso de Denisson, também por uso de documento falso (art. 304 do CP). As defesas alegam, em preliminar, nulidade por ausência de intimação da advogada constituída e por ingresso irregular em domicílio, e, no mérito, postulam absolvição, desclassificação da conduta de Denisson e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de intimação regular da advogada constituída de Guilherme; (ii) analisar se houve violação de domicílio no ingresso à residência de Denisson; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de uso de documento falso para falsa identidade; (iv) examinar a correção das penas fixadas, em especial a dosimetria da pena de Denisson.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção ao nome da advogada indicada para intimações não configura nulidade, pois não houve prejuízo concreto à defesa, que tomou ciência da sentença e interpôs recurso tempestivo, em conformidade com o art. 563 do CPP e o princípio do
pas de nullité sans grief
.

O ingresso dos policiais na residência de Denisson não violou o art. 5º, XI, da CF, por haver flagrante delito e fundadas razões derivadas de apreensões anteriores e denúncias anônimas, sendo a diligência legítima à luz do entendimento firmado no RE 603.616/STF.

As provas utilizadas para a condenação por porte ilegal de arma e uso de documento falso foram colhidas antes do ingresso domiciliar, demonstrando sua autonomia e afastando qualquer nulidade relacionada à diligência na residência.

O pedido de desclassificação do crime do art. 304 para o art. 307 do CP é incabível, pois o uso de documento público falsificado configura crime mais grave, de aplicação preferencial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A dosimetria da pena de Guilherme observou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), a agravante da reincidência e o tempo de prisão provisória, mantendo-se a pena fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto a Denisson, a pena-base relativa ao crime do art. 304 do CP foi corrigida para o mínimo legal, com aplicação da agravante da reincidência, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses, a qual somada à pena de 4 anos pelo porte ilegal de arma totaliza 6 anos e 4 meses de reclusão, com detração do tempo de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Guilherme desprovido. Recurso de Denisson parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação nominal da advogada constituída não gera nulidade se a defesa tiver ciência da decisão e interpor recurso tempestivo.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando baseado em fundadas razões derivadas de flagrante delito e denúncia anônima verossímil.

O uso de documento público falso para ocultar identidade configura o crime do art. 304 do CP, afastando a aplicação do art. 307 por subsidiariedade.

A correção da dosimetria impõe a observância das circunstâncias judiciais efetivamente valoradas e a proporcionalidade entre agravantes e fração de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LV; CPP, arts. 563, 570, 387, § 2º; CP, arts. 304, 307 e 69; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.248.031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 628.425/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do apelante Guilherme e dar parcial provimento ao recurso do apelante Denisson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030187-23.2019.8.08.0035

APELANTES: GUILHERME MATHIAS VISTERINI, DENISSON LOUREIRO CAMPOS JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogados do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302, MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PRELIMINAR)

1. Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação da Advogada Constituída

Em sede preliminar, a Defesa do apelante Guilherme Mathias Visterini sustenta a nulidade do processo sob o argumento de cerceamento de defesa, alegando que a advogada Mônica Vieira da Silva (OAB 36.276) – expressamente indicada nos autos para receber, com exclusividade, as intimações – não teria sido regularmente intimada da sentença. Afirma que
o ato de intimação
deixou de consignar o nome da referida patrona, constando apenas o de outro advogado (posteriormente substabelecido), e que a intimação da sentença foi realizada somente em nome do réu, em pretenso detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a preliminar arguida não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que
não há demonstração de qualquer prejuízo concreto
suportado pela Defesa. Pelo contrário, verifica-se que o réu tomou ciência do teor da sentença e interpôs
recurso de apelação tempestivamente
, apresentando razões recursais completas e fundamentadas. Desse modo, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na intimação da sentença,
não houve abalo ao exercício pleno do direito de defesa
, uma vez que o ato processual seguinte (interposição do recurso) foi praticado em tempo hábil e de forma efetiva pela parte.

Ressalte-se que,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. Trata-se da consagração do princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual
não se decreta nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo
. No caso em exame, não há qualquer indício de prejuízo: a defesa não foi impedida de recorrer nem teve diminuída a sua capacidade de argumentação no recurso. Portanto, à míngua de demonstração de dano real à parte,
não há justificativa jurídica para anular o feito
. Convém frisar que alegações genéricas de violação ao contraditório e à ampla defesa, desacompanhadas de prova de prejuízo concreto,
não autorizam o reconhecimento de nulidade processual
.

Ademais, verifica-se dos autos que a sentença condenatória foi regularmente publicada na imprensa oficial
, constando como patrono da parte o advogado
Dr. Gildo Rangel Junior Oab/ES 37302
, substabelecido pela advogada Mônica Vieira da Silva.

Destarte, ainda que o nome da advogada constituída não tenha figurado na publicação
, tal fato
não impediu a ciência do ato pela Defesa
. Houve comunicação válida nos autos – seja via intimação do corréu, seja pela menção ao advogado substabelecido – o que permitiu que a defesa tivesse conhecimento do julgado e adotasse tempestivamente as medidas cabíveis. Em outras palavras, eventual falha na observância da intimação exclusiva pretendida não chegou a comprometer o acompanhamento do feito pelos ilustres patronos.

Importa mencionar que a própria legislação processual penal
prevê
o saneamento
de vícios dessa natureza. Consoante dispõe o
art. 570 do C
ódigo de Processo Penal
,
“a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”
. No presente caso, a defesa
compareceu aos autos por meio da interposição do recurso de apelação
, antes do trânsito em julgado da sentença, suprimindo, assim, qualquer mácula que porventura existisse na intimação.

Destaca-se, por oportuno, que
a jurisprudência pátria é pacífica
no sentido de que
a nulidade por ausência de intimação da defesa exige demonstração de prejuízo
. Mesmo nos casos de intimação em nome diverso do advogado indicado, os tribunais têm rejeitado a arguição nulitária quando verificada a interposição tempestiva de recurso ou a atuação efetiva da defesa, justamente por falta de dano concreto. Nesse contexto,
o simples equívoco ou omissão na publicação do nome do advogado
não enseja, por si só, a anulação do ato processual,
se comprovado que a parte teve ciência do ato e pôde exercitar plenamente seu direito de defesa
.

Assim, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563) e da regra de aproveitamento dos atos processuais (CPP, art. 570),
não há nulidade a ser declarada
. A Defesa teve acesso ao conteúdo da sentença e utilizou os meios recursais de forma eficaz, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa
do apelante Guilherme
, por ausência de prejuízo e por considerar sanada eventual irregularidade de intimação.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GUILHERME MATHIAS VISTERINI e DENISSON LOUREIRO CAMPOS JÚNIOR em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID. 6973750, PP. 509/526), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

GUILHERME MATHIAS VISTERINI
-
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

DENISSON LOUREIRO CAMPOS JÚNIOR
-
à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 23h, em frente ao estabelecimento comercial “Loja Dadalto”, localizado na Avenida Carlos Lindemberg, Bairro Glória, em Vila Velha/ES, os apelantes foram flagrados portando substâncias entorpecentes destinadas ao consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o conjunto probatório dos autos, durante patrulhamento no Bairro Aribiri, também em Vila Velha/ES, policiais militares foram abordados por um transeunte que relatou ter visto dois indivíduos, ocupando um veículo Fiat Uno, de cor branca e placa HDJ 7382, portando arma de fogo e se dirigindo em direção ao Bairro Glória.

Diante da informação, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e, na Avenida Carlos Lindemberg, em frente à Loja Dadalto, localizaram um veículo com as características informadas, realizando a abordagem de imediato. Conforme narrado nos autos, ao se aproximarem do automóvel, os militares visualizaram o condutor, identificado posteriormente como GUILHERME MATHIAS VISTERNI, com quem foram encontradas, durante busca pessoal, 04 (quatro) munições calibre .38, das quais duas estavam picotadas.

Também se constatou que GUILHERME estava acompanhado de outro indivíduo, que inicialmente se identificou como
Marcelo Lacerda Junior
. Durante a revista pessoal deste, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao procederem à busca no interior do veículo, os policiais localizaram:

01 (um) revólver calibre .38
, com numeração raspada, municiado com
05 (cinco) munições
, sobre o banco do motorista, de fácil acesso a ambos;

01 (uma) pistola Taurus modelo 838, calibre .380
, também com numeração raspada, municiada com
18 (dezoito) munições
, localizada no porta-luvas do lado do carona;

01 (uma) bucha de maconha
; e

02 (dois) aparelhos celulares
.

Ainda durante os procedimentos de praxe, o indivíduo que se apresentara como Marcelo Lacerda Junior acabou por admitir sua real identidade, tratando-se de DENISSON LOUREIRO CAMPOS JUNIOR, ora apelante. Este confessou que a CNH apresentada era falsa e assumiu a propriedade da arma de fogo localizada no porta-luvas.

Prosseguindo com a diligência, os policiais consultaram os sistemas SISPES e CNJ, verificando que DENISSON encontrava-se evadido do sistema prisional e que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor de GUILHERME, expedido pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

Durante a revista no interior do veículo, os militares também encontraram uma fatura de energia elétrica em nome de GUILHERME, que indicava seu endereço residencial. Dirigindo-se ao local, os policiais foram autorizados a entrar e, no interior da residência, localizaram uma pequena pedra de cocaína pura, conforme registrado nos termos de declaração.

Por tais fatos, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, sendo o apelante Denisson também condenado pela prática do delito de falsa identidade.

A defesa do apelante Denisson sustenta que houve violação de domicílio no caso em análise, tendo em vista que os policiais militares ingressaram em sua residência sem que houvesse fundadas suspeitas.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a proteção constitucional conferida à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) comporta exceções expressas, entre elas a ocorrência de flagrante delito. No caso dos autos, a entrada dos policiais na residência do réu se deu após fundadas suspeitas originadas de situação de flagrância anterior, na qual Denisson e seu comparsa, Guilherme, foram abordados no interior de um veículo com armas de fogo de numeração suprimida e substância entorpecente, além de haver denúncias anônimas sobre a posse de armamento pelos suspeitos.

A atuação dos agentes de segurança pública, portanto, estava amparada em elementos concretos que indicavam a continuidade delitiva, justificando, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Consoante o julgado do RE 603.616 (Rel. Min. Gilmar Mendes), em se tratando de crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é admissível a busca domiciliar com base em fundadas razões. A apreensão anterior de entorpecentes e armas de fogo, somada às informações constantes em fatura de energia elétrica que conduziu os agentes até o endereço, constituem justa causa suficiente para a diligência empreendida.

Acrescente-se que a própria diligência resultou na apreensão de pequena porção de substância entorpecente no interior da residência do apelante. Todavia, referida apreensão ensejou, tão somente, a imputação do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, cuja pretensão punitiva foi declarada extinta pela prescrição na sentença proferida pelo juízo de origem. Assim, ainda que houvesse alguma irregularidade no ingresso ao domicílio, o suposto vício processual não subsiste, pois não remanesce qualquer condenação amparada nas provas oriundas dessa diligência.

Por outro lado, as provas que sustentaram a condenação de Denisson pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e uso de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) são autônomas e independentes em relação à diligência domiciliar. Tais provas foram produzidas em razão da abordagem anterior ao ingresso na residência, no momento em que o réu foi flagrado com armamento irregular e apresentou documento adulterado. Dessa forma, não se verifica qualquer conexão entre a entrada dos policiais no domicílio e os elementos probatórios que levaram à condenação do réu pelos delitos em comento.

Diante desse contexto, resta evidente que não há nulidade a ser reconhecida, seja pela legalidade do ingresso no domicílio diante das circunstâncias de flagrância e fundadas razões, seja porque a diligência sequer originou condenação penal em desfavor do apelante. Também não há qualquer prejuízo a ser reparado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa de Denisson, devendo o recurso prosseguir para o exame do mérito.

Na sequência, passo à análise da tese relativa à absolvição.

Adianto que a tese absolutória não prospera diante do farto material probatório existente nos autos.

Os apelantes foram encontrados no interior de um veículo, portando armas de fogo. Uma das armas estava sobre o banco do motorista, sendo o veículo conduzido pelo apelante Guilherme Mathias, ao passo que a outra estava no porta-luvas na direção do carona, que, na ocasião, era o apelante Denisson.

Neste ponto, importa registrar que tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo restaram demonstradas diante do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão , Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, o qual atestou o potencial lesivo das armas de fogo apreendidas ( uma pistola automática Taurus, calibre .380 e um revólver Rossi, calibre .38)

A dinâmica delitiva foi relatada pelos agentes policiais durante o Inquérito Policial e em Juízo, tendo o PM Alessandro Moura Batista e a PM Manuelly Lirio Foratini apresentado versões harmônicas a respeito dos fatos, senão vejamos:

“QUE se recorda da ocorrência; QUE se recorda que havia envolvido um FIAT UNO, um foragido da justiça e uma pistola; QUE reconhece os acusados presentes em audiência; QUE estava o depoente e a soldada MANUELA FORATINI; QUE receberam informação que havia dois indivíduos em um FIAT UNO que estariam circulando próximo a DADALTO; QUE havia a informação eu dentro do carro haviam 02 armas; QUE esses mesmos indivíduos que foram detidos faziam o tráfico de drogas nos prédios na etapas; QUE um deles era o gerente do tráfico e o outro o braço armado dele; (...) QUE um dos elementos, o mais moreno, apresentou uma CNH falsa; QUE o depoente descobriu o nome verdadeiro do mesmo e verificou que esse estava com mandado de prisão em aberto; QUE era por homicídio em Minas Gerais; (...) QUE ele apresentou documento falso pois estava com mandado de prisão em aberto; QUE além disso estava com uma pistola; QUE o outro com um revolver; (...) QUE não apresentaram nenhum documento que dá o direito deles andarem armados; (...) QUE as armas de fogo não tinham documentação e nem registro; (...) QUE foram na casa do menor e conversaram com seu pai; QUE era a casa do mais claro; QUE o pai dele autorizou a entrarem na casa; (...) QUE o pai disse que já tinha desconfiança, pois o acusado entrava e saía da casa e pessoas também; QUE a quantidade maior, que foram as duas armas e as munições, estavam dentro do FIAT UNO; QUE quem dirigia o carro era o dono da casa; QUE estavam somente os dois no carro; QUE perguntado na hora da abordagem se havia algo ilícito, os dois mencionaram que tinha arma; (...) QUE cada uma arma estava debaixo do banco de cada um; (...) QUE cada um assumiu sua arma; (...) QUE confirma sua versão em sede policial (...)” (Transcrição do depoimento do PM Alessandro Moura Batista retirada das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público).

“QUE acredita que a ocorrência trate-se da apreensão de arma de fogo; QUE confirma que os elementos estavam em um FIAT UNO próximo a Dadalto; QUE reconhece os acusados presentes em audiência e se lembra deles; QUE se recorda que havia uma informação que os acusados estavam com arma a de fogo no interior do veículo; QUE foi feita a abordagem e busca pessoal nos mesmos; QUE as armas foram localizadas no interior do veículo; QUE viu quando foi feita as buscas; QUE a depoente afirma que foi ela mesma que encontrou a arma dentro do carro estava dentro do porta-luvas; QUE a outra arma estava debaixo do banco, mas nãos e recorda se era do motorista ou do carona; QUE eles estavam tranquilos, pois entenderam que “perderam”; QUE os elementos utilizaram dessa expressão; (...) QUE não foi até a casa; QUE continuou no carro; QUE apenas tinham os dois envolvidos na ocorrência; (...) QUE confirma seu depoimento em sede policial; (...) QUE não foi apresentado nenhum documento que os dois pudessem estar armados; (...) QUE o que estava portando documento falso é o moreno; (...)” (Transcrição do depoimento do PM Manuelly Lirio Foratini retirada das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público)

Os apelantes, por outro lado, exercitaram o direito constitucional ao silêncio, nada acrescentando à versão apresentada pelos agentes policiais.

Nessa ordem de ideias, a materialidade e autoria delitivas são indenes de dúvidas na hipótese, motivo pelo qual mantenho a condenação dos apelantes nas sanções do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Na sequência, o apelante Denisson requer a desclassificação do delito de uso de documento falso (art. 304, CP) para o delito de falsa identidade (art. 307, CP).

No caso concreto, a utilização de um documento materialmente falso afasta a incidência do art. 307. A doutrina esclarece que, havendo uso de documento falsificado, prevalece a tipificação específica desse fato (art. 304), não se cogitando de desclassificação para falsa identidade. Em outras palavras, a falsa identidade cede lugar ao delito mais grave quando serve de meio para o uso de documento falso, numa relação de subsidiariedade.

Os tribunais superiores confirmam essa distinção e a aplicação do princípio da subsidiariedade. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a apresentação de documento público falsificado para ocultar a identidade real configura, desde logo, o crime do art. 304 do Código Pena. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa.

2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime.

3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO PARA IMPEDIR IDENTIFICAÇÃO COMO FORAGIDO DO SISTEMA CARCERÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação da conduta tipificada no art. 304 do Código Penal para o crime previsto no art. 307 do mesmo diploma legal, pois, consoante afirmou o Tribunal de origem, o Paciente "fez uso de documento público falso durante abordagem policial", objetivando evitar que fosse preso, pois possuía mandado de prisão ativo.

2. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 628.425/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)"

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante Denisson pela prática do delito previsto no art. 304, do Código Penal.

Por fim, requereram os apelantes o redimensionamento das penas-bases e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Observa-se que a pena-base do apelante Guilherme Mathiass foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da culpabilidade (quantidade de munições que detinha) e antecedentes (condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº (0020622-74.2015.8.08.0).

Aplicando-se a fração paradigma de 1/6 sobre a pena mínima, a incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis conduz exatamente à elevação da pena-base em um ano acima do mínimo legal.

Na segunda fase, consoante declinado anteriormente, o apelante permaneceu em silêncio tanto durante o inquérito policial, quanto posteriormente em juízo, de modo que não houve sua confissão a respeito dos fatos.

Presente, porém, a agravante da reincidência, houve a exasperação da pena em apenas 06 (seis) meses, o que representa
quantum
inferior ao que seria cabível se houvesse a adoção da fração paradigma de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do disposto no art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal, houve o cômputo do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, resultando na pena final detraída de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

No que concerne à pena fixada para o apelante Denisson, também não se constata qualquer equívoco.

Houve a análise de apenas uma circunstância judicial desfavorável – culpabilidade – e que ocasionou a elevação da pena-base em 06 (seis) meses, exatamente 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito.

Na segunda fase, houve a exasperação da pena em 06 (seis) meses pela agravante da reincidência, o que representa
quantum
inferior ao que seria cabível se houvesse a adoção da fração paradigma de 1/6.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva para o delito previsto no art. 16,§ 1º, inciso I, da Lei 10.826/03
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no art. 304, do Código Penal, constata-se um equívoco na pena-base, eis que nenhuma circunstância judicial fora valorada negativamente, porém houve a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses.

Assim, em correção ao equívoco apontado, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado pela prática de delito anterior nos autos da ação penal nº 0000687- 85.2009.8.08.0026), eleva-se a pena em 1/6, estabelecendo-a no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo-a definitivamente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo a pena do apelante Denisson em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razão do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, houve o cômputo do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, resultando na pena final detraída de 06 (seis) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, nego provimento ao recurso do apelante Guilherme e dou parcial provimento ao recurso do apelante Denisson para redimensionar sua pena definitiva para 06 (seis) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)